Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-03141
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/3141

Acusados:
Saiara Kustin

Gedeão do Nascimento

Marcelo Iesbick de Azambuja

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – não manutenção da
escrituração contábil da companhia – não convocação e não realização
da assembleia geral ordinária da companhia. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, levando em consideração, em
benefício dos acusados, a reduzida base acionária da Companhia,
decidiu:

1. Aplicar à acusada Saiara Kustin:

1.1.
Na qualidade de diretora-presidente e de relações com
investidores da companhia, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras da Ekoparking referentes ao exercício findo em 31.12.2013,
em infração ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, multa
pecuniária no valor de R$70.000,00;

1.2.
Ainda na qualidade de diretora-presidente e de relações com
investidores, por não ter mantido a escrituração contábil da companhia,
em infração ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, II e V, da
Instrução CVM no 480/2009, multa pecuniária no valor de R$30.000,00;

1.3.
Na qualidade de membro do Conselho de Administração, por não
ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da
Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76,
multa no valor de R$70.000,00.

2.
Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, por, na qualidade de
membro do conselho de administração, não ter convocado e nem
realizado a assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao
exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/76, multa
pecuniária no valor de R$70.000,00.

3.
Aplicar ao acusado Marcelo Iesbick de Azambuja por, na
qualidade de membro do conselho de administração da companhia, não
ter convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da
Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no
6.404/76, multa no valor de R$50.000,00.

4. Absolver a acusada Saiara Kustin da imputação de descumprimento
do disposto no art. 13, combinado com o art. 21, III e IV, da
Instrução CVM no 480/2009.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado
o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão absolutória
transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte
da CVM.
Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W. Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/3141

Acusados:
Saiara Kustin

Gedeão do Nascimento

Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade de administradores da Ekoparking S.A., por não
manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega ou a
entrega de modo incompleto das informações periódicas e eventuais
(art. 13 combinado com o art. 21, incisos II, III, IV e V, da
Instrução CVM no 480/2009); por não elaborar as demonstrações
financeiras (art. 176 da Lei no 6.404/1976); e não convocar e
realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art.
142, inciso IV, da Lei no 6.404/1976).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade
de Saiara Kustin, na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores e
presidente do conselho de administração da Ekoparking S.A. (“Ekoparking”, ou
“Companhia”), e de Gedeão do Nascimento e Marcelo Iesbick de Azambuja (“Marcelo
Azambuja”), na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2015/012,
instaurado em 2.1.2015, que teve por objetivo suspender de ofício o registro da
Ekoparking, nos termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/2009, em razão de
descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas. Em
decorrência disso, a Companhia teve seu registro suspenso em 5.1.2015.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3.
De acordo com o último Formulário de Referência entregue pela Ekoparking1,
as ações ordinárias que representavam o seu capital social estavam distribuídas entre
Saiara Kustin (16,764705%), Librae Participações S.A. (83,234823%), Gedeão do
Nascimento (0,000236%) e Marcelo Azambuja (0,000236%), sendo a Librae
Participações S.A. controlada por Saiara Kustin.

4.
Até a data da suspensão do registro, a Ekoparking ainda não havia entregado
as seguintes informações, exigidas pela Instrução CVM no 480/2009 (fl. 06):

i. formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres
encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014 (“ITRs 2014”) (art. 13,
c/c o art. 21, V);

ii.
demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2013 (“DF 2013”) (art. 13, c/c o art. 21, III);

iii.
formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao
exercício social encerrado em 31.12.2013 (“DFP 2013”) (art. 13, c/c o art.
21, IV);

iv.
proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013 (art. 13, c/c art. o
21, VIII);

v.
edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social encerrado em 31.12.2013 (art. 13, c/c o art. 30, I); e

vi.
ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício encerrado em
31.12.2013 (art. 30, c/c o art. 30, IV).

5.
Além disso, o formulário de informações trimestrais relativo ao trimestre
encerrado em 30.9.2013 (“ITR 2013”) (art. 13, c/c o art. 21, V) foi entregue em
18.11.2013, sem o relatório de revisão especial dos auditores independentes. O

formulário de referência referente ao exercício de 2014 (art. 13, c/c o art. 21, II), por
sua vez, foi entregue em 22.5.2014, sem as informações financeiras que deveriam
acompanhá-lo.

6.
A SEP também não encontrou qualquer indício de elaboração das
demonstrações financeiras de 2013, nem de que a assembleia geral ordinária
referente ao exercício findo em 31.12.13 tenha sido convocada, ou realizada, visto
que, em ambos os casos, não houve o encaminhamento dos documentos pertinentes,
ou qualquer manifestação dos administradores a respeito.

7.
Em obediência ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, em
9.2.2015 a SEP encaminhou ofícios aos acusados, solicitando suas manifestações
sobre o não envio das informações acima enumeradas (fls. 63-69), não tendo sido
recebida qualquer resposta.

III.
DA ACUSAÇÃO

III.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

8.
O art. 13 da Instrução CVM n° 480/2009 estabelece que o emissor deve enviar
à CVM as informações previstas nos artigos 21 e 30 na forma estabelecida na própria
Instrução, sendo as informações previstas no art. 30 exigíveis dos emissores
registrados na Categoria A, como é o caso da Ekoparking.

9.
De acordo com o art. 45 da Instrução CVM n° 480/2009, competia à Saiara
Kustin, diretora de relações com investidores da Ekoparking, a responsabilidade pela
prestação das referidas informações.

10.
Apontou a área técnica, no entanto, que a elaboração das informações
eventuais exigidas pelo art. 30, I e IV dependia da convocação e da realização da
assembleia geral ordinária de 2013, que não teria ocorrido. Na medida em que não
cabia à Saiara Kustin, na qualidade de diretora de relações com investidores, convocar
aquela assembleia, não se poderia, portanto, responsabilizá-la pelo não envio de tais
informações, bem como da proposta do conselho de administração (art. 13, c/c o art. 21, VIII).

11.
Todavia, as demais informações que não foram entregues, ou o foram de modo
incompleto, dependiam somente de informações contábeis; cuja produção, nos termos
do art. 176 da Lei no 6.404/76, competia à própria Saiara Kustin, única integrante da
diretoria da Companhia, eleita na reunião do conselho de administração de
31.10.2013 (fls. 54-62).

III.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

12.
Conforme ressaltado pela área técnica, o art. 132 da Lei no 6.404/76 determina
que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, deverá
ser realizada assembleia geral para deliberar sobre as matérias previstas no
dispositivo. Por sua vez, o art. 142, IV, da mesma Lei, estabelece que compete ao
conselho de administração convocar a assembleia.

13.
Porém, a assembleia geral ordinária de 2013 da Ekoparking não foi realizada.
Alega a acusação que, mesmo que as elaborações financeiras não tivessem sido

confeccionadas, a assembleia deveria ter sido realizada tempestivamente, pois nela se
deliberam outras matérias.

14.
Também frisou a SEP que o fato de os membros do conselho de administração
serem os próprios acionistas não os exime de convocar e realizar as assembleias
gerais ordinárias, não existindo na Lei 6.404/76 hipótese de dispensa de sua
realização. Para a Superintendência, embora a base acionária da companhia possa ser
uma circunstância atenuante do caso, não seria suficiente para descaracterizar o
ilícito, como se depreende do julgamento de diversos casos similares pelo Colegiado
da CVM.

DAS RESPONSABILIDADES PROPOSTAS PELA SEP.

15.
Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP concluiu que devem ser
responsabilizados:

i.
Saiara Kustin: (i) na qualidade de diretora-presidente e de relações com
investidores da Ekoparking, por: (a) não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em
infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76; e (b) não ter mantido a escrituração
contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do
formulário de referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como na falta de
entrega da DF 2013, do DFP 2013 e dos ITRs de 2014, em infração ao art.
13, combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM no 480/2009;
e (ii) na qualidade de membro do conselho de administração da Ekoparking,
por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da
Lei no 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013;

ii.
Gedeão do Nascimento, na qualidade de membro do conselho de
administração da Ekoparking, por ter descumprido o disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, em função da não
convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social de 2013; e

iii.
Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de membro do conselho de
administração da Ekoparking, por ter descumprido o disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, em função da não
convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social de 2013.

V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

16.
Em 7.5.2015, a Procuradoria Federal Especializada da CVM entendeu que foram
plenamente atendidos os artigos 6o e 11, caput, da Deliberação CVM no 538/20082.

VI.
DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESAS.

17.
Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de
Recebimento – AR e edital publicado no Diário Oficial da União, os acusados não
apresentaram defesa (fls. 130-150).

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

18.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 5.1.2016, fui sorteado como relator
deste processo (fls.151).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1Formulário de Referencia 2014 – V1, apresentado em 22.05.2014.
2Parecer no 00021/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.112-113).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/3141

Acusados:
Saiara Kustin

Gedeão do Nascimento

Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto:
Responsabilidade de administradores da Ekoparking S.A., por não
manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a
entrega de modo incompleto, das informações periódicas e
eventuais (art. 13, combinado com o art. 21, incisos II, III, IV e V,
da
Instrução
CVM
no
480/2009);
por
não
elaborar
as
demonstrações financeiras (art. 176 da Lei no 6.404/76); e não
convocar e realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado
com o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO
I.
DO OBJETO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade
de Saiara Kustin, Gedeão do Nascimento e Marcelo Iesbick de Azambuja (“Marcelo
Azambuja”), na qualidade de administradores da Ekoparking S.A. (“Ekoparking” ou
“Companhia”).

2.
De acordo com a acusação, Saiara Kustin, na qualidade de diretora-presidente
e de relações com investidores da Ekoparking, deveria ser responsabilizada pela não
elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013 e
pela não manutenção da escrituração contábil da Companhia, que resultou na entrega,
de modo incompleto, do formulário de referência de 2014 e do 3o ITR de 2013, bem
como na falta de entrega da DF 2013, do DFP 2013 e dos ITRs de 2014.

3.
Além disso, Saiara Kustin, em conjunto com Gedeão do Nascimento e Marcelo
Azambuja, seriam responsáveis por, na qualidade de membros do conselho de

administração da Ekoparking, não terem convocado nem realizado a assembleia geral
ordinária da Companhia relativa ao ano de 2013.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

II.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA.

4.
A escrituração contábil, realizada em conformidade com as normas contábeis
vigentes, traduz uma das mais importantes obrigações dos diretores de companhias
abertas. Com base nela, a administração dispõe de um valioso instrumento para a
gestão e a supervisão das atividades empresariais. Além disso, a escrituração destina-
se à elaboração das informações financeiras anuais e trimestrais que são divulgadas
ao mercado, nos termos da regulamentação editada pela CVM, assegurando a
acionistas, credores, investidores e reguladores o acesso à informação fidedigna sobre
a situação financeira da companhia e as mutações patrimoniais ocorridas no curso dos
exercícios sociais.

5.
A manutenção em perfeita ordem da escrituração contábil constitui, portanto,
medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à transparência das
companhias abertas. Cabe, portanto, à CVM, na qualidade de órgão regulador do
mercado de valores mobiliários, zelar pelo correto cumprimento das normas contábeis
e pela tempestiva divulgação ao mercado das informações financeiras exigidas pela
regulamentação vigente.

6.
De acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar, ao
fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. A
Instrução CVM no 480/2009, por seu turno, estabelece, no art. 13, combinado com o
art. 21, II, III, IV e V, que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM (i) o
formulário de referência; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o formulário de
demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (iv) o formulário de informações
trimestrais – ITR.

7.
Com base nas provas colhidas pela área técnica e acostadas aos autos, parece-
me incontroverso (i) que as demonstrações financeiras não foram elaboradas; (ii) que
o formulário de referência de 2014 e o 3o ITR de 2013 foram entregues de modo
incompleto; e (iii) que o DFP 2013 e os ITRs de 2014 não foram apresentados pela
Ekoparking. Não tenho dúvidas, assim, quanto ao descumprimento, no presente caso,
do disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76 e no art. 13, combinado com o art. 21, II e
V, da Instrução CVM no 480/2009.

8.
Nada obstante, não me parece cabível responsabilizar Saiara Kustin pela não
apresentação da DF 2013 e do DFP 2013, em descumprimento ao disposto no art. 13,
combinado com o art. 21, III e IV da Instrução CVM no 480/2009, tendo em vista a
conclusão da área técnica, a meu ver correta, de que essas demonstrações financeiras
não foram elaboradas. E uma vez que não foram elaboradas, não vejo como
responsabilizar o diretor de relações com investidores por não terem sido divulgadas
ao mercado. O mesmo raciocínio se aplica às DFP, que, como se sabe, traduz
documento estruturado que reflete as demonstrações financeiras.

9.
Diante disso, voto pela condenação de Saiara Kustin, única integrante da
diretoria da Ekoparking, pelo descumprimento das regras previstas no art. 176 da Lei
no 6.404/76 e no art. 21, II e V, da Instrução CVM no 480/2009.

II.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

10.
A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o
regular funcionamento das companhias. Como este Colegiado já teve a oportunidade
de ressaltar1:
“(...) nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela
própria, seus administradores e seus acionistas.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela
companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de
dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a
eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o
estatuto social e tantas outras matérias importantes.
Nas
assembleias,
portanto,
são
discutidos
os
direitos
econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas
dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade
e fazer uso dos seus direitos.”

11.
A Lei no 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma
assembleia geral ordinária para (i) tomar as contas dos administradores e examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os
administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. Também dispõe,
em seu art. 142, IV, que compete ao conselho de administração convocar a
assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

12.
Compulsando os autos, vejo que restou comprovado que não foi convocada
nem realizada a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada. Assim, por terem
desrespeitado o art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76, voto pela
condenação de Saiara Kustin, Gedeão do Nascimento e Marcelo Azambuja, na
qualidade de membros do conselho de administração da Ekoparking.

III.
DA DOSIMETRIA DA PENA

13.
Passo, então, à dosimetria da pena dos acusados.

14.
Inicialmente, destaco que Saiara Kustin já foi condenada pelo Colegiado da
CVM no PAS CVM no RJ2015/3103, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 2.8.2016, ao
pagamento de três multas individuais no valor de R$ 40.000,00, R$ 10.000,00 e R$
40.000,00, por respectivamente (a) infração ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76; (b) infração ao disposto no art. 13, combinado com o art. 21, II III, IV e V,
da Instrução CVM no 480/2009; e (c) infração ao disposto no art. 132, combinado
com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

15.
Gedeão do Nascimento, por sua vez, já foi condenado pelo Colegiado da CVM
em duas oportunidades, quais sejam:

(i)
PAS CVM no RJ2015/3103, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
2.8.2016, ao pagamento de multa individual no valor de R$ 40.000,00, por

infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no
6.404/1976; e

(ii)
PAS CVM no RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em
23.8.2016, ao pagamento de multa individual no valor de R$ 10.000,00, por
infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009.

16.
Finalmente, Marcelo Azambuja já foi condenado pelo Colegiado da CVM no PAS
CVM no RJ2015/8186, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 3.11.2016, ao pagamento
de multa individual no valor de R$ 70.000,00, por infração ao disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976.

17.
De outra parte, há que se levar em consideração, em benefício dos acusados, a
reduzida base acionária da Companhia, cujas ações ordinárias de sua emissão estão
distribuídas entre apenas quatro acionistas2.

18.
Assim, voto pela condenação de Saiara Kustin, por:

(i) na qualidade de diretora-presidente e de relações com investidores,
não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Ekoparking
referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto
no art. 176 da Lei no 6.404/76, à multa no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais);

(ii) ainda na qualidade de diretora-presidente e de relações com
investidores, não ter mantido a escrituração contábil da Companhia,
o que ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de
referência 2014 e do 3o ITR de 2013, bem como a não entrega dos
ITRs de 2014, em infração ao disposto no art. 13, combinado com o
art. 21, II e V, da Instrução CVM no 480/2009, à multa no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e

(iii) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter
convocado e nem realizado a assembleia geral ordinária da
Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao
disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76, à multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

19.
Voto pela condenação de Gedeão do Nascimento por, na qualidade de membro
do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a assembleia geral
ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto
no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no 6.404/76, à multa no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

20.
Voto pela condenação de Marcelo Iesbick de Azambuja por, na qualidade de
membro do conselho de administração, não ter convocado e nem realizado a
assembleia geral ordinária da Ekoparking referente ao exercício social de 2013, em
infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei no
6.404/76, à multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

21.
Por fim, absolvo Saiara Kustin da imputação de descumprimento ao disposto no
art. 13, combinado com o art. 21, III e IV, da Instrução CVM no 480/2009.

É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 Trecho extraído do voto da Relatora Diretora Ana Novaes, no PAS CVM no RJ2012/3630, julgado em
13.8.2013.
2 Formulário de Referência 2014 – V1, apresentado em 22.05.2014.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2015/3141
realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ20153/3141 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por uma absolvição e pela aplicação de multas pecuniárias individuais, nos termos do
voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão
absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE